Tribunal: TJPA
Processo: 0003594-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003594-74.2013.8.14.0301

APELANTE: LEONIDAS PINHEIRO DOS SANTOS, MARIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO PAULO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0003594-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS - SUCESSORA DE

LEONIDAS PINHEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADOS LISSANDRO TAVARES DA COSTA – OAB/PA Nº 25608-A E MANOEL PEDRO PAES DA COSTA – OAB/PA Nº 3499-A)

APELADO: ANTONIO PAULO NASCIMENTO SILVA

(ADVOGADA ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA – OAB/PA Nº 008066)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Leônidas Pinheiro dos Santos, representado por sua sucessora Maria Helena da Silva dos Santos, contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Nulidade de Escritura Pública de Testamento, acolhendo as preliminares de decadência e ilegitimidade ativa, além de declarar válido o testamento lavrado em 17 de fevereiro de 2001. O apelante alega nulidade da sentença em razão de supostas irregularidades processuais e pleiteia a homologação de acordo firmado entre as partes, além da condenação do apelado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por irregularidades procedimentais ocorridas na secretaria do Juízo; (ii) determinar se é cabível a homologação do acordo firmado entre as partes, apesar da desistência do apelado antes de sua homologação judicial; (iii) examinar a existência de litigância de má-fé por parte do recorrido em virtude da desistência do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há vícios processuais que justifiquem a nulidade da sentença, pois as movimentações processuais realizadas pela secretaria do Juízo
a quo
limitaram-se ao registro e juntada de petições do réu e o retorno dos autos ao gabinete do magistrado, sem qualquer irregularidade ou prejuízo relevante às partes.

4. A homologação de acordo depende da anuência de ambas as partes até o momento da homologação judicial. A desistência manifestada pelo apelado antes dessa homologação é válida e impede a formação de um compromisso judicialmente vinculante.

5. Não se verifica má-fé na desistência do apelado, que foi motivada por razões legítimas, incluindo a expectativa frustrada de celeridade processual e necessidades pessoais urgentes. Não há evidências de que o apelado tenha agido para prejudicar o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da decadência e ilegitimidade ativa obsta o prosseguimento do exame de mérito quanto à validade de acordo extrajudicial não homologado. 2. A desistência de acordo extrajudicial antes da homologação judicial é válida e impede sua eficácia, não configurando má-fé processual.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, arts. 1.859, 1.864; CPC, arts. 7º, 81, 688, 690.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 5008386-05.2022.8.13.0525, Rel. Des. Alice Birchal, j. 25/01/2024; TJ-SP, AI 20824497820238260000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 20/04/2023; TJ-MS, AI 14206937820218120000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 22/02/2022; TRT-1, ROT 01013096720185010006, Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira, j. 07/02/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003594-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS - SUCESSORA DE LEONIDAS PINHEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADOS LISSANDRO TAVARES DA COSTA – OAB/PA Nº 25608-A E MANOEL PEDRO PAES DA COSTA – OAB/PA Nº 3499-A)

APELADO: ANTONIO PAULO NASCIMENTO SILVA
(ADVOGADA ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA – OAB/PA Nº 008066)

RELATORA: DESEMBARGASORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por

Leônidas Pinheiro dos Santos,
atualmente, substituído processualmente por
Maria Helena da Silva dos Santos,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Escritura Pública de Testamento, e Antecipação de Tutela,
ajuizada contra
Antônio Paulo Nascimento Silva
–
julgou improcedente a ação, “
acolhendo as preliminares de decadência da ação e de ilegitimidade ativa e por não existir qualquer irregularidade no testamento, não havendo vícios obedecendo o que consta no disposto do art. 1.864 do Código Cível, e o faço em harmonia com Ministério Público, para declarar valido e legitimo o testamento lavrado no livro nº 539, de Escrituras, às fls. 86v e 87, datado de 17 de fevereiro de 2001 no Cartório do 1º Ofício de Notas de Belém. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por conta do deferimento da Justiça Gratuita”.

Inconformado, o recorrente defende, em apertada síntese, a
nulidade absoluta da sentença, como preliminar de mérito
, argumentando que “
em 19/10/2017, as partes decidiram, de livre e espontânea vontade, por fim ao litígio, apresentando ao douto Juízo de grau PETIÇÃO DE ACORDO e requerendo a sua HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. Inclusive, a petição foi subscrita pelas partes e por seus advogados devidamente habilitados nos autos (fis. 55 e 951)”,
destacando, inclusive, que “
em 24/01/2018, o APELADO atravessou a petição de fis. 130/131, apresentando esclarecimentos das obrigações assumidas pelas partes na petição de acordo precitada, dispostas em suas cláusulas primeira e segunda”.

Aduz, entretanto, “c
inco dias depois, mais precisamente no dia 29/01/2018, o APELADO, estranhamente, atravessou a petição de fl. 141, DESISTINDO DO ACORDO”.

Acrescenta que “
a Secretaria do Juízo de 12 piso cometeu 3 (três) irregularidades, a saber: a) retirou os autos do Gabinete do Juiz, que se encontravam conclusos ao Juiz desde o dia 12/01/2018 (fl. 129v), para a juntada da petição de fis. 130/131, atravessada pelo APELADO no dia 24/01/2018; b) manteve os autos na Secretaria do Juízo a quo, mesmo tendo promovido a juntada da petição de fis. 130/131 no dia 25/01/2018 (fl. 129); c) procedeu à juntada da petição de fl. 141 no dia 30/01/2018 (fl. 140v), atravessada pelo APELADO no dia 29/01/2018, devolvendo os autos ao Gabinete do Juiz sem o Termo de Conclusão”.

Pontua que “
evidentemente, de irregularidades que acarretaram prejuízos ao apelante, pois, se a Secretaria do Juízo de 1º grau tivesse cumprido à risca o que determina a lei e o Manual de Rotinas precitado, o Juiz, certamente, determinaria a intimação do apelante para manifestar-se sobre as petições de fis. 130/131 e 141. Como se isso não bastasse, o douto Juízo de grau, mesmo ciente que as partes tinham entabulado o acordo de fis. 111/112, de livre e espontânea vontade, e que o apelado havia ratificado o acordo através da petição de fis. 130/131, proferiu a respeitável sentença de fis. 142/143 no dia 31/01/2018, ou seja, no dia seguinte ao da juntada da petição de desistência do acordo, protocolada no dia 29/01/2018”.

Na sequência,
no mérito
, assevera que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco, sustentando que “
o pedido de desistência do acordo, sem demonstração de vício de consentimento, não pode de forma alguma tornar sem efeito um acordo firmado pelas próprias partes e por seus advogados habilitados nos autos”.

Alega, ainda, a existência de litigância de má-fé por parte do apelado, “
pois, no dia 24/01/2018, ele protocolizou a petição de fis. 130/131, ratificando o acordo de fls. 111/112, e, em curtíssimo espaço de tempo, mais precisamente no dia 29/01/2018, atravessou a petição de fl. 141, desistindo do acordo que tanto insistiu para que o APELANTE aceitasse, ferindo de morte o princípio da boa-fé processual previsto no art. se do Código de Processo Civil, in verbis”.

Insiste ao afirmar que “
o acordo de fls. 111/112 deveria ser homologado pelo douto Juízo de 1º grau, já que o mesmo não apresenta nenhum vício de consentimento”.

Ao final, postula:

“a) ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA DE FLS. 142/143, por ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, art. 7ª do Código de Processo Civil e em face das irregularidades cometidas pela Secretaria do Juízo a quo, dando-se, por conseguinte, pela DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO DECISUM;

b) VALIDADE DO ACORDO DE FLS. 111/112 e, por consequência, pela sua HOMOLOGAÇÃO;

C) DECRETAÇÃO DA UTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO

e, consequentemente, a sua CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO APELANTE, nos termos do art. 81, § 3®, do Código de Processo Civil”.

Contrarrazões apresentadas, sendo refutada
pelo apelado as alegações do recorrente acerca dos supostos prejuízos causados pelos procedimentos da

Secretaria e pela demora na publicação da sentença, argumentando, em

síntese, que o prazo de manifestação somente começou a contar a partir

da publicação da decisão, momento em que o apelante teve plena

oportunidade de se manifestar.

Relata que aceitou o acordo proposto pelo apelante devido à urgência em obter recursos para custear seu tratamento de saúde, considerando que os bens testados estavam bloqueados judicialmente, sem previsão de resolução.

Destaca que seu consentimento foi maculado pelo estado de perigo, visto que a negociação foi motivada por extrema carência financeira para tratamento de doenças graves, argumentando que o acordo foi, na verdade, imposto unilateralmente pelo apelante e intermediado por terceiros interessados na compra de seus imóveis.

Além disso, enfatiza que, após ser informada da pendência jurídica, a advogada do comprador interessado tentou convencer o advogado do recorrente a desistir da ação, mas sem sucesso, razão pela qual, diante de sua situação de perigo e sem alternativas, aceitou as condições do acordo sob forte pressão.

Também discorre sobre a questão do estado de perigo como vício de consentimento, alegando que as circunstâncias de saúde precária e necessidade financeira foram aproveitadas pelo recorrente para impor o acordo.

Reitera que, diante do posicionamento do Juízo
a quo
de que a validade do acordo dependia da análise das preliminares de decadência e ilegitimidade, decidiu desistir do acordo, pois manter o compromisso em desvantagem não fazia sentido se as preliminares ainda seriam avaliadas.

Por último, refuta a acusação de má-fé, sustentando que a desistência foi comunicada ao apelante por meio de terceiros e que sua conduta sempre se pautou pelo exercício de seus direitos processuais, não incorrendo em nenhuma tipicidade de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

Posteriormente, o advogado do apelante protocolizou petição, informando o falecimento do seu cliente, ocorrido em 02/12/2018, deixando como sua única herdeira a sua esposa, Sra. Maria Helena da Silva dos Santos, razão pela qual pleiteou a sua habilitação, como sucessora do
de cujus
Leônidas Pinheiro dos Santos, com amparo no art. 688, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na sequência, Maria Helena da Silva dos Santos protocolizou nova petição (ID nº
1639524)
, pugnando “
pela apreciação da petição de fis. 169/170, através da qual a requerente MARIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS pugna pela sua sucessão ao requerente LEONIDAS PINHEIRO DOS SANTOS, falecido em 02/12/2018”,
além de defender a intempestividade das contrarrazões recursais, postulando seu desentranhamento.

Vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que determinei, nos termos do art. 690 do CPC, a intimação do apelado Antônio Paulo Nascimento Silva, a fim de que se pronunciasse quanto ao mencionado pedido de habilitação no prazo de 05 dias.

Por derradeiro, restou certificado “
que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 19124851”.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0003594-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS - SUCESSORA DE

LEONIDAS PINHEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADOS LISSANDRO TAVARES DA COSTA – OAB/PA Nº 25608-A E MANOEL PEDRO PAES DA COSTA – OAB/PA Nº 3499-A)

APELADO: ANTONIO PAULO NASCIMENTO SILVA

(ADVOGADA ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA – OAB/PA Nº 008066)

RELATORA: DESEMBARGASORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço
do recurso
.

Inicialmente,
defiro o pedido de habilitação
formulado por
Maria Helena da Silva dos Santos
como sucessora do falecido apelante, Leônidas Pinheiro dos Santos, bem como,
reconheço a intempestividade das contrarrazões recursais
, uma vez que o termo final do prazo para sua apresentação se deu no dia 31/01/2019, sendo protocolizada, todavia, apenas na data de 01/02/2019.

O
ponto central da controvérsia
é verificar se há fundamento para anular ou reformar a sentença por supostas irregularidades no procedimento processual adotado e pela não homologação do acordo firmado entre as partes, além de examinar a possível existência de litigância de má-fé do apelado.

Como se observa, o apelante não se insurgiu diretamente contra o reconhecimento das preliminares de decadência e ilegitimidade ativa acolhidas na sentença. Com efeito, a sentença fundamentou-se, sobretudo, na
decadência do direito de ação
, em consonância com o art. 1.859 do Código Civil, que fixa o prazo de cinco anos para impugnação de testamento, e na
ilegitimidade ativa do apelante
, que, por ser apenas genro (e não herdeiro) da testadora, não detém legitimidade para propor a ação, valendo destacar, inclusive, o fato da esposa do autor ter falecido antes de sua genitora, a testadora Felicidade da Costa Matos.

Ilustrando o dito acima, é válido reproduzir fragmento da sentença, na fração de interesse:

“PRELIMINARMENTE: DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO:

Tem-se a dizer que, a
preliminar de decadência da ação, tem consistência,
conforme dispõe o artigo 1.859 do Código Cível Brasileiro, que discorre sobre o prazo para impugnar a validade de testamento é de 05 (cinco) anos contado da data de seu registro. Acompanhando o parecer ministerial de fl. 81/84. Compulsando os autos verifico que o testamento foi registrado em abril de 2007 e findo o prazo em abril de 2012 e a presente ação foi ajuizada somente em 29 de janeiro de 2013, restando claro a decadência da ação. E por conseguinte o julgamento do mérito conforme prevê o art. 487, incido I do NCPC.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Entendo que
assiste razão também a preliminar
, visto que o art. 3º do Código Cível é claro no que se refere a legitimidade e interesse para propor a ação, logo a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse afirmado na pretensão o que não foi observado no presente caso, visto
que o autor em nenhum momento comprovou que teria o direito de postular a presente ação, visto que ele era apenas genro da testadora, ou seja, não era herdeiro e nem é parte legitima para figurar no polo ativo da presente ação
, direito esse garantido apenas aos irmãos ou aos sobrinhos desde que sucedendo por representação de um dos irmãos falecidos, conforme art. 1840 do Código Cível.

NO MÉRITO:

DA ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO:

Compulsando o processo, verifico que que a Escritura Pública de Testamento obedeceu todas as formalidade legais da lei vigente à época no que diz respeito aos requisitos do artigo 1.864 do Código Cível, obedecendo aos requisitos essenciais dos incisos I, I e III, como se observa do Escritura Pública de Testamento de fl, 59 dos autos. É importante ainda ressaltar que o testamento nada mais né do que a última vontade do testador e isto foi transcrito claramente naquele documento.

A intenção da lei é deixar cristalina a vontade do testador perante todas as pessoas presentes no ato, não deixando espaço para manipulações e desvios por parte de quem quer que seja.

Em se tratando de demanda que visa à anulação do testamento público, deve o Julgador sopesar a razoabilidade das alegações das partes, podendo-se mitigar o rigorismo formal exacerbado em prol do atendimento da finalidade do próprio ato de disposição de última vontade, assegurando a vontade do testador, não tendo sido demostrada, de toda a forma, a inobservância de requisito formal. Tendo a testadora manifestado, de forma lúcia, a sua vontade em dispor dos bens, após o falecimento, a manutenção da última vontade deve ser garantida, mesmo porque não ficou evidenciada nos autos a incapacidade daquela e a nulidade da doação.

A prova da incapacidade deve ser suficiente de modo a afastar a presunção de validade do testamento público.

Assim inexistindo prova qualquer dos vícios de consentimento, ônus que cabia à parte autora, reafirma-se a validade do testamento público, lavrado por tabelião, na presença de testemunhas, nos termos do art. 1.864 do Código Civil.

O Douto Representante do Ministério Público, também, em parecer final, bem elaborado, pede pela improcedência da ação, acatando as preliminares de decadência da ação e de ilegitimidade ativa.

ANTE AO EXPOSTO, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, acolhendo as preliminares de decadência da ação e de ilegitimidade ativa e por não existir qualquer irregularidade no testamento, não havendo vícios obedecendo o que consta no disposto do art. 1.864 do Código Cível, e o faço em harmonia com Ministério Público, para declarar valido e legitimo o testamento lavrado no livro nº 539, de Escrituras, às fls. 86v e 87, datado de 17 de fevereiro de 2001 no Cartório do 1º Ofício de Notas de Belém.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por conta do deferimento da Justiça Gratuita”
(grifei).

Assim, quanto ao acolhimento dessas preliminares, não há insurgência recursal, prevalecendo a conclusão de que a sentença está amparada em fundamentos legítimos e juridicamente corretos.

Por outro lado, com relação à
alegação de nulidade da sentença em razão de procedimentos adotados na secretaria do Juízo
a quo
, não constatei qualquer ilegalidade que justificasse a anulação, porquanto a movimentação processual observada limitou-se ao registro e juntada das petições apresentadas pelo réu, retornando ao gabinete do magistrado sem maiores prejuízo às partes.

Assim,
não vislumbro fundamentos suficientes para acolher a nulidade alegada
.

De mais a mais, no tocante à
tese de nulidade em razão da não homologação do acordo
, verifico que o magistrado havia registrado, antes da prolação da sentença, que só analisaria o acordo acaso ultrapassadas as preliminares de decadência e ilegitimidade, o que não ocorreu, pois ambas foram acolhidas.

Tal entendimento do magistrado singular
não foi objeto de insurgência concreta por parte do apelante
, porquanto o recorrente não questionou a ordem de análise procedida pelo magistrado,
deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que poderia justificar, inclusive, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC (“
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”).

De qualquer maneira, flexibilizo tal regra por considerar que o apelante acabou por questionar indiretamente o modo de proceder do magistrado ao apontar o equívoco no
decisum
ao não homologar o acordo, o que, entretanto, não é suficiente para julgar procedente o apelo, uma vez que me filio a corrente jurisprudencial no sentido de que o
pedido de desistência do acordo antes da homologação judicial desvincula a parte.

No caso, o apelado manifestou sua desistência do acordo justificadamente, considerando que o objetivo de celeridade processual que pretendia com o acordo seria frustrado, diante da decisão do Juízo
a quo
que apenas examinaria o pedido de homologação apenas após o exame das preliminares contidas na contestação, não vislumbrando, portanto, má-fé na conduta do apelado.

Dito de outro modo, o recorrido apontou razões de celeridade e necessidade pessoal para desistir do acordo, uma vez que, no entender do magistrado, o exame das preliminares ainda seria necessário, o que acaba por fragilizar ainda mais a alegação de má-fé, pois revela que a desistência foi pautada por motivos legítimos e racionais, afastando qualquer tentativa de manobra prejudicial.

Nesse caminhar, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO CONSENSUAL - REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO POR UM DOS INTERESSADOS -
DESISTÊNCIA DO ACORDO
- PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. -
A desistência do acordo, desde que apresentada antes de sua homologação, impõe o reconhecimento da insubsistência da comunhão de vontades que justificaria sua homologação judicial
”.
(TJ-MG
- Apelação Cível: 5008386-05.2022.8.13.0525, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Desistência, pela executada, dos termos do acordo firmado entre as partes, antes da homologação judicial. Possibilidade. Acordo extrajudicial não se aperfeiçoa, tampouco produz efeitos processuais, antes de sua homologação pelo juízo
. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO
”. (
TJ-SP
- AI: 20824497820238260000 São Paulo, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 20/04/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há direito líquido e certo que ampare a parte recorrente no sentido de obrigar a parte autora a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”.
(TJ-MS
- AI: 14206937820218120000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022 - grifei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que acolheu as preliminares de decadência e ilegitimidade ativa do autor, declarando válida a disposição testamentária contestada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/12/2024